Tribunal: TJMT
Processo: 0003208-91.2019.8.11.0018
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003208-91.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLODIMAR JOSE RISSOTTI - CPF: 405.576.501-00 (APELANTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Fe Publica (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FALSIDADE IDEOLÓGICA -SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVA DE MATERIALIDADE E AUTORIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - INSERÇÃO DE DADOS ERRÔNEOS EM REGISTRO DE PONTO -

FALSIDADE IDEOLÓGICA COMPROVADA - RELATÓRIOS DE FREQUÊNCIA INDIVIDUAL - RELATÓRIO POLICIAL INFORMATIVO - RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO APELANTE -

FOTOGRAFIAS - DEPOIMENTOS DE INVESTIGADORES DE POLÍCIA E TESTEMUNHAS - ARESTOS DO TJMT, TJMG E TJSP - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A materialidade da falsidade ideológica pode ser extraída do
“confronto entre as folhas de frequência”
com as demais provas documentais (TRF-3, AP
0002377-22.2009.4.03.6106/SP
).

A conduta de inserir dados errôneos em registro de ponto, fazendo crer que estava no local de trabalho, mesmo ausente, configura o crime de falsidade ideológica (TJMG, AP 1.0000.23.140281-9/001).

A negativa de autoria,
“desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pelas testemunhas em ambas as fases procedimentais, as quais estão amparadas pelos demais elementos de provas existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório”
(TJMT, AP 119136/2015).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N° 0003208-91.2019.8.11.0018 – COMARCA DE JUARA

APELANTE:

CLODIMAR JOSE RISSOTTI

APELADO:

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CLODIMAR JOSE RISSOTTI contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara, nos autos de ação penal (PJe NU 0003208-91.2019.8.11.0018 - Código 128875), que o condenou por falsidade ideológica, em continuidade delitiva, a 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial aberto - art. 299,
caput
, c/c art. 71, ambos do CP -, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos (fls. 422/433-ID 183783795).

O apelante sustenta inexistência de prova de materialidade e autoria.

Pede o provimento para que seja absolvido (fls. 447/460-ID 183783808).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTICA CRIMINAL DE JUARA pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 465/473-ID 183783813).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - fls. 481/489-ID 198980682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] por volta do ano de 2012/2013, até o dia 04 de junho de 2019, na Unidade Básica de Saúde Jardim América e no Posto de Assistência Médica - PAM, ambos nesta cidade e comarca de Juara/MT, o denunciado CLODIMAR JOSÉ RISSOTTI, funcionário público, prevalecendo-se do cargo, por diversas e reiteradas vezes, em continuidade delitiva, inseriu, em documento público, informações falsas, com o fim alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência CLODIMAR JOSÉ RISSOTTI como incurso nas penas do artigo 299, parágrafo único, c/c artigo 71 (continuidade delitiva), ambos do Código Penal. Requer seja autuada esta e instaurado o devido processo penal, citando o acusado para responder aos termos da acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, até final condenação.”
(Roberta Cheregati Sanches, promotora de Justiça - fls. 9/12 - ID 183783711)

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] O objeto material do crime de falsidade ideológica previsto no artigo 299 do Código Penal é o documento público ou particular onde está inserida declaração falsa, que deve ser idônea, com aptidão para enganar, capaz de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

A materialidade e autoria do delito restou comprovada por meio do boletim de ocorrência, relatório de monitoramento, termo de nomeação, ponto de frequência, além dos depoimentos prestados tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

Ouvida em juízo, a testemunha NEY DA COSTA LEITE disse: [...]

Também ouvida em juízo, VIVIANE KOHLER ARAÚJO: [...]

No mesmo sentido é o testemunho em juízo da testemunha MÁRCIA FRACASSO TECCO JORGE: [...]

Ao ser interrogado em juízo, o réu negou a prática do delito, entretanto, não apresentou versão plausível capaz de abalar todo o restante do conjunto probatório e refutar os fatos narrados na denúncia.

Ao contrário do que alega o réu em suas derradeiras alegações, o que leva a sua culpabilidade no presente caso, não é a ausência de dolo, mas sim a existência do conteúdo ideologicamente falso, uma vez que restou cabalmente comprovado pelo monitoramento realizado tanto pelo Ministério Público quanto pela Polícia Civil, durante longo período de tempo, ou seja, por diversas vezes, que o acusado assinava a frequência de ponto como se estivesse trabalhando em sua função pública na hora lançada no sistema de ponto e ia tratar de seus compromissos particulares, conforme documentação juntada aos autos, por várias vezes, conforme relatório investigativo (fls.56) e APF (fls.21).

Por fim, embora o réu tenha alegado sofrer perseguição política, não apontou nenhum elemento sequer do motivo pelo qual membros e servidores do Ministério Público e da Polícia Civil teriam intenção de prejudicá-lo com acusações injustas, até porque, tais órgãos estatais são independentes e não possuem nenhuma vinculação com a prefeitura municipal.

Destarte, demonstrada a materialidade e autoria, bem como o dolo específico e a condição de funcionário público, impõe-se a condenação do réu na forma da denúncia.

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido contido na denúncia para CONDENAR o réu pela prática do crime previsto no artigo 299, parágrafo único, do CP (diversas vezes), na forma do art. 71, caput (continuidade delitiva), ambos do Código Penal.”
(Fabio Alves Cardoso, juiz de Direito - fls. 422/433-ID 183783795)

Pois bem.

Na fase polícia, foram ouvidos Francisco Pereira Milhomem dos Santos, investigador de polícia (fls. 15/16), Rogério Alves de Souza, investigador de polícia (fls. 17/18), Herbert Dias Ferreira, promotor de Justiça (fls. 19/20), Márcia Fracasso Tecco Jorge, testemunha (fls. 21/22), Angélica Christina Lelis Pineo Almeida, testemunha (fls. 66/67), Creusa Batista Moreira, testemunha (fls. 68/69), Mirian Costa Ferreira Gonzaga, testemunha (fls. 70/71), Jucileine da Silva Santana, testemunha (fls. 167/168), Terezinha Peixoto da Silva, testemunha (fls. 170/176), Viviane de Oliveira Kohler, testemunha (fls. 177/181). O apelante CLODIMAR JOSÉ RISSOTTI permaneceu em silêncio (fls. 25/27).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos dos investigadores de polícia Francisco Pereira Milhomem dos Santos e Ney da Costa Leite, das testemunhas Angélica Christina Lelis Pineo Almeida, Márcia Fracasso Tecco Jorge, Michele Feitosa Costa Parazzi Borges, Lourival de Souza, Viviane Kholer Araújo, Antônio Pádua Almeida Filho e do apelante (Relatórios de Mídias de fls. 339/341 e fls. 375).

Dito isso, vejamos.

A materialidade delitiva está comprovada pelos relatórios de frequência individual (fls. 93/140), Relatório Policial Informativo (fls. 57/58), Relatório de Monitoramento nº 111/2019 (fls.

159/160) e fotografias (fls. 59), as quais não sofreram qualquer impugnação.

Na falsidade ideológica, a materialidade pode ser extraída do
“confronto entre as folhas de frequência”
com as demais provas documentais (TRF-3, AP
0002377-22.2009.4.03.6106/SP
- Relator: Des. Federal Mauricio Kato - 22.11.2017).

Quanto à autoria delitiva, verifica-se que o apelante CLODIMAR JOSÉ RISSOTTI é dentista concursado no Município de Juara [com carga horária de 20h semanais] e no Estado de Mato Grosso [carga horária de 30h semanais], devendo exercer
“suas funções de 20 horas do Município e 20h do estado junto à Unidade Básica de Saúde ESF Jardim América e 10 horas de sobreaviso no Hospital Municipal”
, conforme Oficio nº 164/SMA/2019, subscrito pela Secretária Municipal de Administração do Município de Juara-MT (fls. 73/74 - ID 183783711).

Os investigadores de polícia Francisco Pereira Milhomem dos Santos e Ney da Costa Leite realizaram diligências de monitoramento, oportunidade nas quais constataram que o apelante, reiteradas vezes, inseriu, em registro de ponto, informações falsas, visto que encontrava-se atendendo em seu consultório particular durante o horário que deveria estar trabalhando na unidade de saúde pública, consoante Relatório Policial Informativo (fls. 57/58), Relatório de Monitoramento nº 111/2019 (fls. 159/160), folhas de frequência (fls. 93/140), fotografias (fls. 59) e declarações prestadas pelos agentes públicos, em ambas as fases da persecução penal (fls. 15/18 e Relatórios de Mídias de fls. 339/341).

Atente-se que, durante as diligências investigativas, constatou-se que o apelante trabalhava, efetivamente, das 7h às 9h, saía da Unidade Básica de Saúde ESF - Jardim América sem anotar sua saída, retornando por volta das 13h, oportunidade na qual registrava o ponto eletrônico [de saída] como se tivesse permanecido na unidade pública todo o período da manhã [das 7h às 13h].

O cumprimento de carga horária a menor [
“trabalhava da 07:00 às 09:00”
] está corroborada pelas declarações prestadas pela testemunha Mirian Costa Ferreira Gonzaga [técnica de enfermagem], na fase policial, e por Viviane da Kholer Araújo e Marcia Fracasso Tecco Jorge [técnica de enfermagem e enfermeira do PSF, respectivamente], em Juízo, as quais desempenhavam suas funções no mesmo local do apelante (Relatórios de Mídias de fls. 339/341 e fls. 375).

A conduta de inserir dados errôneos em registro de ponto, fazendo crer que estava no local de trabalho, mesmo ausente, configura o crime de falsidade ideológica (TJMG, AP 1.0000.23.140281-9/001 - Relator: Des. Maurício Pinto Ferreira - 29.9.2023).

Nesse sentido, o e. TRF-3 decidiu:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. DECLARAÇÃO FALSA EM FOLHA DE PONTO DE ÓRGÃO PÚBLICO. FATO TÍPICO. AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO.
1. Materialidade, autoria e dolo referentes ao delito previsto no art. 299
, caput
, do Código Penal, comprovados. 2. A conduta de inserir informação falsa em folha de ponto ou documento equivalente para atestar a presença do servidor que estava ausente pode, já se enquadra no crime de falsidade ideológica na forma consumada, independente de tratar-se de prejuízo a Administração Pública.”
(AP
0002377-22.2009.4.03.6106/SP
- Relator: Des. Federal Mauricio Kato - 22.11.2017)

A escusa do apelante de que
“as 30 (trinta) horas de serviço da carga horária do Estado de Mato Grosso ficaria à disposição do Município a qualquer hora do dia ou da noite, em regime de sobreaviso”
, se contrapõe aos documentos apresentados pela Secretaria Municipal de Administração do Município de Juara-MT (Oficios nºs. 164/SMA/2019 e 0629/2019-SMS/GS - fls. 73/74 e 77), dos quais infere-se que o período de sobreaviso corresponde a 10h [“
10 horas de sobreaviso no HMJ
”].

A negativa de autoria,
“desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pelas testemunhas em ambas as fases procedimentais, as quais estão amparadas pelos demais elementos de provas existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório”
(TJMT, AP 119136/2015 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 15.2.2016).

Com efeito,
“a absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de falsidade ideológica que lhes foi imputado na denúncia”
(TJMT, AP NU 0020562-80.2019.8.11.0002 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 2.2.2024).

Nesse quadro, há provas de materialidade e autoria delitiva, razão pela qual a condenação do apelante deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024